Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-44.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - O ART. 87 DA LEI N. 14.310/2002 QUE PREVÊ QUE A AUSÊNCIA DE RECURSO CONSTITUI ACEITAÇÃO DA SANÇÃO INDICA APENAS A IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - O APELANTE NÃO ESPECIFICOU QUAIS AS PROVAS PRETENDIA PRODUZIR - FACULDADE PRECLUSA - SÚMULA VINCULANTE N. 5. DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - O APELANTE NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA QUE INDIQUE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE SUA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000027-44.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – O ART. 87 DA LEI N. 14.310/2002 QUE PREVÊ QUE A AUSÊNCIA DE RECURSO CONSTITUI ACEITAÇÃO DA SANÇÃO INDICA APENAS A IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – O APELANTE NÃO ESPECIFICOU QUAIS AS PROVAS PRETENDIA PRODUZIR – FACULDADE PRECLUSA – SÚMULA VINCULANTE N. 5. DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – O APELANTE NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA QUE INDIQUE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE SUA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rubens Lopes de Oliveira Paula e apelado Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, condenando-se o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), suspendendo-se a exigibilidade do crédito, na forma prevista no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, em função do deferimento da gratuidade de justiça. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, de declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar proferido no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n.105.643/11, que o puniu com a exclusão das fileiras da PMMG. O então autor informou em sua petição inicial, ajuizada perante a Vara de Fazenda Pública Estadual, que ingressou na PMMG em 22/04/2002, tendo sido excluído, com fundamento nos incisos I e III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 na data de 16/10/2013, após ser submetido a PAD “sob a acusação de estar o mesmo na má conduta por cometer faltas de natureza grave, não obstante haver sido advertido a melhorar o seu comportamento”. Aduziu o ora apelante que “[...] compareceu perante a comissão para ser sindicado, tendo sido inquirido pelos membros, conforme consta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da Ata da 1ª Sessão que se encontravam presentes todos os membros da Comissão de Sindicância, Sindicado e seu Defensor” e que, entretanto, “Do termo de Inquirição não consta presença do Sindicato, nem de seu defensor”. Afirma que ocorreram “[...] irregularidades processuais administrativas, por ocasião da feitura do procedimento que culminou com a exclusão das fileiras da Corporação, do Requerente, e tamanhas são tais irregularidades havidas, que primárias, senão infantis, diante da arbitrariedade cometida.” Disse que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois as testemunhas arroladas no processo administrativo teriam sido ouvidas sem a sua presença e de seu defensor, indicando a fl. 157 do mencionado processo. Alegou ainda o então autor que “apesar do despacho do presidente da comissão (fls..,158) determinar a presença do sindicado e o defensor, para ouvida e inquirição de novas testemunhas, isto não foi obedecido, conforme se constata pelos termos de fls. 158 e ata da 2ª Sessão, da sindicância.” e que “A ausência de defensor habilitado, quer constituído quer nomeado, implicou em inconteste prejuízo ao acusado, eis que o Oficial nomeado pela comissão, não contestou as penas aplicadas ao Sindicado, não produziu provas, sendo que ao final de suas razões de "defesa", desejou a comissão de Sindicância, votos de sucesso”. Argumentou que, de acordo com o art. 4 da Lei n. 8.906/94, os atos praticados seriam nulos, por serem privativos de advogados inscritos na OAB e que “[...] não lhe fora dado oportunidade para indicação de provas quando da decisão unilateral do comandante, seu defensor nomeado não contestou, não reperguntou, inclusive, sempre ausente nas oportunidades das inquirições, nem alegou que pelas transgressões disciplinares o Requerente já teria cumprido penas de advertência e prisão”. Asseverou o então autor que “foi absolvido por unanimidade de votos, sendo que os membros do conselho disciplinar deram seus parecer pela permanência do requerente nas fileiras da corporação, entendimento este, que não foi do comandante da corporação.”(sic) e que “[...] razão nenhuma assiste ao comandante da corporação ter decidido de forma unilateral pela exclusão do requerente das fileiras da corporação, pois, quando de sua decisão arbitraria, o requerente se quer teve o direito de se defender”. Por fim, alegou o então autor que a sua demissão “é o cúmulo do absurdo, pois o ato cometido é crime, preceituado na legislação penal, ou é simplesmente transgressão disciplinar, nunca os dois ao mesmo tempo, sob pena de aplicar-se uma dupla penalização” e que foi demitido sem defesa, produção de provas documental, testemunhal e pericial, e sem qualquer oportunidade de contraditar testemunhas de acusação, de “forma imperialista, desumana e antijurídica, senão ditatorial, na promoção de tais atos”. Com tais argumentos, o então autor requereu o deferimento da tutela antecipada, para a sua imediata reintegração às fileiras da PMMG TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e, ao final, a confirmação da decisão liminar e a anulação do PAD que o excluiu das fileiras da PMMG, bem como indenização pelos danos morais. Os autos foram distribuídos para a 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG e, posteriormente, remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG. (Evento 1, documento “DEC12”). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Evento 1, documento “DEC16”) Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais alegou, em preliminar, a incompetência da justiça comum estadual para apreciação das pretensões do autor. Quanto ao mérito, aduziu o réu que a demissão do autor foi motivada e embasada legalmente, tendo sido obedecido o processo legal, com observância do amplo direito de defesa. Disse ainda o Estado de Minas Gerais que a ausência do autor quando da oitiva das testemunhas não gerou qualquer nulidade e que o pedido de condenação em danos morais é indevido, tendo em vista a inexistência de ato ilícito. Com tais argumentos, requereu o Estado de Minas Gerais que fosse julgada improcedente a ação. O então autor impugnou a contestação apresentada (Evento 1, IMPUGNAÇÃO24), reiterando os pedidos iniciais. Intimadas as partes para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir, o autor requereu a produção de prova testemunhal (Evento1, ESPECIFICAÇÃOPROVA21), enquanto o réu requereu a juntada do Ofício PMMG/DRH3 n. 59/2018, contendo informações necessárias à defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais (Evento1, ESPECIFICAÇÃOPROVA22). Consta no Evento 1, documento “DECL_COMPE42, a decisão declinando da competência para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa dos autos para esta Justiça Militar. Distribuídos os autos para a 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, o magistrado ratificou a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como determinou que o então autor comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça (Evento 13). Consta no Evento 18 decisão concedendo os benefícios da justiça gratuita, bem como determinando a intimação das partes para dizerem se possuíam outras provas a produzir, tendo o Estado de Minas Gerais informado, no Evento 23, não haver mais provas a produzir e o autor se quedado inerte (Evento 24). O juízo de primeiro grau proferiu a sentença constante no Evento 26, julgando improcedentes as pretensões do autor, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Entendeu o magistrado que inexistiu violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o então autor constituiu advogado e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apresentou defesa, destacando que a presença do acusado e do advogado durante a oitiva de testemunha é facultativo. Destacou ainda o magistrado que “não consta dos autos qualquer informação ou prova de que fora oferecido recurso contra a decisão proferida pelo Comandante-Geral de exclusão do Autor.” e que o art. 87 da Lei n. 14.310/2002 prevê que “A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.” Seguindo seu raciocínio, o magistrado entendeu que, portanto, ocorreu a preclusão do direito de recorrer e que, assim, “nesta seara judicial, indica-se a preclusão lógica, pois a aceitação da sanção, conforme preceituado pelo art. 87 do CEDM, perfaz a adoção de conduta incompatível com a busca pela anulação do ato e da própria penalidade.”. Por fim, arrematou o juiz que “[...] constatado que o direito do autor se encontra precluso, fato que o impossibilita, inclusive, de utilizar-se das vias judiciais, pois não pode o Judiciário fazer as vezes da Administração Militar, a improcedência do pedido é medida que se impõe..”. Intimadas as partes sobre a sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Evento 30). Alega o apelante que a sentença recorrida foi proferida em contrariedade ao princípio constitucional da ampla defesa, pois “[...] a apelada em sua defesa até mesmo foi confessa que ocorreu o cerceamento de defesa do apelante com a demissão injusta, o que comprovam seus argumentos através das folhas 157/158 que constam as assinaturas dos membros do Conselho e não do apelante e de seu defensor tinha como único intuito a intenção de tentar burlar os preceitos Constitucionais [...]”. Argumenta o apelante que “A ausência de defensor como já disse anteriormente, quer constituído, quer nomeado, implica em inconteste prejuízo ao acusado” e que “sem juntar a peça Administrativa que levou a demissão do autor das Fileiras da Policia Militar, foi requerida na inicial, o que não foi apresentada com a defesa este patrono poder exercer o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório previsto no artigo 5ª, LV, da Carta Magna”. Afirma o apelante que “No presente caso a matéria discutida claramente depende da produção de provas, como é sobejamente conhecido, em face de decisão do Eg. STF na Súmula 056 do STF, em processos que discutem está matéria.” (sic). Disse também o apelante que a sentença seria nula, pois “[...] não poderia o ilustre Magistrado sentenciar sem a produção de provas pretendidas, cerceando seu direito à ampla defesa prevista na Carta Magna” e requer “a anulação de toda a sanção disciplinar e pela reforma da sentença a quo, uma vez que faltou ao apelante a apreciação de seu pedido elencado na inicial de que no procedimento Administrativo (PAD) não haver assinaturas e provas do cumprimento de folhas 157/158 quando da demissão do Servidor conforme ocorrido”. Assevera ainda o apelante que “na Portaria 118615/2018 de folhas 92/93, que determinou a instauração do PAD em desfavor da servidora supracitado não aponta a possibilidade de demissão da Militar das Fileiras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da Corporação, motivo pelo qual a aplicação de tal penalidade a Servidora deve ser afastada de plano [...]” (sic), embora os documentos encartados demonstrem que se trata de servidor do sexo masculino e o número de portaria que trata do assunto possui numeração diversa. Sob o título “DA SENTENÇA ULTRA, EXTRA E CITRA PETITA,” o apelante alega que “Sabe se que ao juiz é vedado proferir decisões diversas daquelas que estão especificadas nos pedidos sob pena de ferir os preceitos dos artigos 141 e 492 do CPC, o que realmente ocorreu na lide pelo fato de não haver tanto na causa de pedir bem como dos pedidos e na r. decisão primeva. (sic)” e que o juiz, “[...] deixando de observar as provas concretas dos autos e de uma farta jurisprudência e um incontestável pensamento doutrinário favorável a apelante, além de haver interpretado de forma equivocada os acontecimentos e dispositivos legais que regulam a matéria e provas mencionadas na Peça inicial”. Por fim, alega o apelante que “a Administração órgão acusador não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados na inicial,”, requerendo que seja dado provimento ao recurso, para que sejam acolhidos os pedidos constantes na petição inicial. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso no Evento 36, argumentando que “Ao que parece se fez confusão entre o processo administrativo e o processo judicial, na medida que sustenta que a oitiva de testemunha no processo administrativo deu causa a cerceamento de defesa perpetrado pela sentença judicial.”. Disse o apelado que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, mencionando a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal e que é “[...] notório que o apelante intenta contra a lógica processual, fugindo da regra do ônus da prova, na tentativa de inverter a maneira em que o processo deve caminhar”, citando o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. Destacou o apelado que não houve qualquer confissão e que “[...] a sentença proferida não vai contrariamente às provas dos autos, muito pelo contrário, está, estritamente, de acordo com as provas colhidas nos autos.”. Por fim, ressaltou que inexistem os vícios apontados pelo apelante e que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observadas, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto pelo apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto deve ser desprovido, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Antes de adentrar no mérito do presente recurso, cabe destacar que o magistrado afirmou em sua sentença que, diante da ausência de recurso administrativo e pelo fato de o art. 87 da Lei n. 14.310/2002 prever que “A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva”, o apelante não poderia discutir judicialmente a sua punição, pois "aceitou a sanção" ao deixar de aviar recurso administrativo. A interpretação da norma, data vênia, desconsidera a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, prevista no inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República (CR), que garante o seguinte: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Evidentemente, a previsão contida no art. 87 da Lei n.14.310/2002, que prevê que a ausência de recurso constitui aceitação da sanção indica apenas e tão somente a impossibilidade de interposição de recurso administrativo. Portanto, inexiste qualquer óbice à discussão judicial acerca da sanção imposta ao apelante, nesse aspecto não ocorrendo qualquer preclusão. No que se refere ao recurso de apelação, verifico que intimado, o apelante não especificou quais as provas pretendia produzir (Evento 24). Portanto, tendo deixado de requerer as provas que entendia como necessárias, não há que se falar que “[...] não poderia o ilustre Magistrado sentenciar sem a produção de provas pretendidas, cerceando seu direito à ampla defesa prevista na Carta Magna”. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus processual de requerer em tempo e modo, como previsto no Código de Processo Civil (CPC), as provas que entendia como necessárias, resta preclusa tal faculdade. Como bem destacado pelo apelado, “Ao que parece se fez confusão entre o processo administrativo e o processo judicial, na medida que sustenta que a oitiva de testemunha no processo administrativo deu causa a cerceamento de defesa perpetrado pela sentença judicial.”. Quanto ao mérito, verifico que o ora apelante, apesar de alegar vícios no procedimento administrativo, não atendeu ao disposto no art. 320 do CPC, que prevê que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Por outro lado, nota-se que, na petição de ingresso, o autor não requereu que fosse a administração militar compelida a exibir o processo administrativo- disciplinar. Portanto, descabida a alegação contida nas razões recursais de que “a própria apelada não apresentou com a defesa o Procedimento Administrativo que levou pela demissão do apelante”. No caso em apreço, embora o apelante afirme que uma testemunha teria sido ouvida sem a presença do processado e de seu defensor, inexistem nos autos documentos que comprovem que estes não teriam sido notificados na forma e no prazo previstos na alínea “a” do inciso VIII do art. 70 da Lei n. 14.310/2002. Consoante já explicitado, incumbia ao autor juntar os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por outro lado, destaco que, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 acordo com a Súmula Vinculante n. 5. do Supremo Tribunal Federal “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. No caso em tela, o apelante não produziu qualquer prova que indique que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo. A mera ausência de assinatura do apelante e de seu advogado no documento de fl. 157 do mencionado processo não comprova que houve inobservância ao devido processo legal. Cabe destacar que, mesmo com as exíguas provas juntadas pelo apelante, é possível perceber que o mesmo constituiu advogada (Evento 1 documento “doc5”). Como salientado na sentença e também pelo apelado, a presença do processado e de seu advogado constitui faculdade e os documentos não demonstram que tal ato foi praticado sem estes terem sido devidamente notificados. Portanto, não há qualquer prova de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório teriam sido violados. Verifico, ainda, que o apelante aduziu, apenas em suas razões recursais, que “na Portaria 118615/2018 de folhas 92/93, que determinou a instauração do PAD em desfavor da servidora supracitado não aponta a possibilidade de demissão da Militar das Fileiras da Corporação, motivo pelo qual a aplicação de tal penalidade a Servidora deve ser afastada de plano [...]”. Para além da menção de o número da portaria estar em descompasso com os poucos documentos que instruíram a presente ação, uma vez que o documento “DOC5”, juntado no Evento 1, informa que a demissão do autor decorreu do Processo Administrativo n. 105.643/11, não consta na petição inicial qualquer pedido de nulidade do ato administrativo-disciplinar fundamentado em suposta irregularidade na portaria que inaugurou o procedimento mencionado. O pedido de indenização por dano materiais, de igual forma, não consta da inicial e caracteriza inovação recursal com acréscimo de pedidos após a citação do réu (art. 319, I, do CPC). Por tal razão, a pretensão não pode ser apreciada. Por fim, cabe destacar que, embora o apelante tenha inserido um tópico em suas razões recursais sob a rubrica “DA SENTENÇA ULTRA, EXTRA E CITRA PETITA”, as argumentações ali expostas não demonstram que houve qualquer violação ao princípio da congruência entre os pedidos formulados e o provimento jurisdicional. A decisão proferida em primeiro grau de jurisdição apenas não acolheu os pedidos formulados na inicial. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Na oportunidade, condeno o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), suspendendo a exigibilidade do crédito, na forma prevista no § 3º do art. 98 do CPC, em função do deferimento da gratuidade de justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator